Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703365-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIVINO MAXIMINIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga o réu acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 31 de janeiro de 2020 12:15:41. ROBSON BARBOSA Desembargador